Tribunal: TJMT
Processo: 0012354-38.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012354-38.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (APELANTE), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTAURANTE FLUTUANTE – DETERMINAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTRO LOCAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento do pedido de expedição de alvará de funcionamento, em virtude de a empresa não ter atendido à determinação do Município de transportar a embarcação (flutuante) para o local indicado, não importa em violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa M. D. R. Soares Brito-ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0012354-38.2018.8.11.0004, por ela impetrado, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito, ao Secretário de Finanças, Secretário de Planejamento e Obras e Coordenador do Plano Diretor daquele Município, consubstanciado na negativa de expedição de alvará de funcionamento do seu empreendimento, denegou a ordem vindicada.

O Apelante, em síntese, sustenta que atua na prestação de serviços de restaurantes e similares, estabelecida na cidade de Barra do Garças, e que é proprietária do empreendimento denominado Restaurante Tucunaré na Telha, localizado em uma embarcação flutuante no leito do Rio Garças.

Argumenta que, desde o dia de 4 de setembro de 2007, o Município de Barra do Garças estava a liberar o alvará de funcionamento para que o Restaurante Tucunaré na Telha pudesse exercer suas atividades, no mesmo local.

Pontua que, no ano de 1996, a embarcação foi deslocada para o local em que se encontra hoje, com a anuência do ente municipal, que justificou a alteração “em função de problemas com a situação atípica de enchente dos Rios Garças e Araguaia”.

Afirma que, em 14 de julho de 2017, recebeu uma notificação do referido Município para que providenciasse o retorno da embarcação para o local original, segundo afirma, é próximo à saída de águas pluviais, esgoto e das matas ciliares.

Aduz que, ainda durante o ano de 2017, no intuito de organizar a documentação necessária para o funcionamento regular do seu estabelecimento, foi até o órgão da Prefeitura responsável, setor de tributação, para que lhe fosse concedido o respectivo alvará de funcionamento, no entanto, foi informada que sua inscrição, sob o n. 008485, estaria suspensa por suposto ato ilegal, por ela praticado.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença

e, de consequência, determinar aos impetrados que procederem à expedição do alvará de funcionamento de que necessita.

O Recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 96211988).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 103395146).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa M. D. R. Soares Brito-ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0012354-38.2018.8.11.0004, por ela impetrado, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito, ao Secretário de Finanças, Secretário de Planejamento e Obras e Coordenador do Plano Diretor daquele Município, denegou a ordem vindicada.

Colhe-se do caderno processual que a pessoa jurídica M. D. R. Soares Brito-ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Prefeito Municipal de Barra do Garças, Secretário de Finanças, Secretário de Planejamento e Obras e Coordenador do Plano Diretor, consistente no indeferimento do pleito de concessão do Alvará de Funcionamento do estabelecimento Tucunará na Telha, seu nome fantasia.

Alegou, na inicial do
mandamus
, que o seu estabelecimento está localizado em uma embarcação flutuante, no leito do Rio Garças há mais de 10 (dez) anos, com alvará e licença sanitária liberados pela Prefeitura.

Salientou que, no ano de 1996, a embarcação foi transportada para outro local, em razão de enchentes no referido rio e que em julho de 2017, recebeu uma notificação para retornar ao antigo local.

Informou que pleiteou a concessão do alvará de funcionamento no ano de 2018, mas teve o seu pleito indeferido, sobre o fundamento de que deveria retornar a embarcação ao antigo lugar.

Alegando violação ao direito líquido e certo, postulou a concessão da segurança, para que sustasse os efeitos da restrição administrativa, autorizando o seu funcionamento.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, denegou a ordem, nos seguintes termos:

[...] No presente caso, o ente público se nega à expedir o alvará de funcionamento sob inúmeros fundamentos, entre eles, a inadequação do local onde se encontra em razão do planejamento inicial da orla do porto.

Dessa forma, a matéria posta em debate extrapola os limites estreita via eleita, pois é atribuição do Poder Público Municipal promover o adequado ordenamento territorial – art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, a ratificação da medida liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto, não concedo a ordem de mandado de segurança, julgando improcedente a ação. [...]. (id. 96211977).

Contra essa decisão, a empresa M. D. R. Soares Brito-ME interpôs o presente Recurso de Apelação.

O alvará de funcionamento, como se sabe, é um documento que comprova que a empresa está autorizada a exercer as suas atividades no local informado ao órgão público.

Analisando os documentos constantes do caderno processual, observo que o Município de Barra do Garças suspendeu o alvará de funcionamento da Recorrente, em razão de não ter ela cumprido às suas notificações.

Da mesma forma, verifico que a não concessão do referido alvará, no ano de 2018, deu-se em virtude de a Agravante não cumprir a determinação do ente público municipal – retornar a embarcação ao antigo local –, portanto, a pessoa jurídica não pode ser autorizada a exercer a atividade no local em que hoje se encontra.

Dessarte, vê-se que o ato administrativo que negou a concessão do alvará de funcionamento não se reveste de ilegalidade, porquanto a Apelante não cumpriu as exigências do órgão municipal, em especial, o retorno da embarcação para o seu local de origem.

Ademais, a ordem para que o flutuante seja transportado para outro local do Rio Garças, até que se prove o contrário, visa ao interesse público.

Enfatizo que as alegações, da Recorrente, de que o local para onde a embarcação deve ser deslocada é inadequado e impróprio, por estar próximo à saída de esgoto; que a “amarração da embarcação” encontra-se destruída e que ficará próxima à mata ciliar do Rio Garças, necessariamente, exigem dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Por fim, é necessário consignar que, como bem asseverou o Douto Procurador de Justiça, o interesse econômico da Apelante não deve prevalecer sobre o interesse público. Logo, cabe à pessoa jurídica Recorrente cumprir as determinações do Município que, certamente, são voltadas à preservação do meio ambiente e ao bem-estar de toda a população daquela cidade.

Portanto, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos.” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: “o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa M. D. R. Soares Brito-ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022